Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-97.2023.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001541-97.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS ARAUJO - CPF: 065.482.141-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ATHAULFO ALVES DA LUZ - CPF: 667.932.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRINNER GARAY PINHO PEDROSO - CPF: 011.801.941-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ISTEFENY PIRES DE SOUZA - CPF: 078.469.411-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEIDE MENDES DA COSTA - CPF: 357.822.138-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – NÃO VERIFICADA – ANÁLISE ESCORREITA DA VETORIAL – RÉU QUE PRATICOU O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– SANÇÃO BASILAR MANTIDA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ART.59 E 33, §2º E §3º, DO CP – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais”.
(Superior Tribunal de Justiça, Embargos Declaratórios no Habeas Corpus n. 723.071/SC, julgado em 10.5.2022).

O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado para o apelante, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, em razão de sua reincidência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Lucas Araújo
, como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, c/c

artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa.

Em razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela revisão da pena base, exclusivamente quanto a culpabilidade do agente. Por fim, requer a fixação do regime de cumprimento da pena mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 167272705).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 172392694).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em detida análise da peça recursal, constata-se que a Defensoria Pública questiona a dosimetria da pena-base, no que se refere à negativação da culpabilidade neutra do apelante em razão da prática de novo crime durante período de cumprimento de pena (executivo penal), bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, não vislumbro o apontado constrangimento ilegal, tampouco desproporcionalidade no aumento da pena-base, visto que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
na valoração negativa da culpabilidade do agente, a qual extrapolou os limites da normalidade, tendo o ora paciente cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito (roubo)
, sendo que no momento do crime estava, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica”.
(STJ, HC 486.095/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK) Destaquei

Para melhor visualização, reproduzo trecho da sentença abordando a matéria:

“DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO TENTADO

A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as diversas penas impostas, todas reunidas no executivo de pena tombado sob o nº 0003386-50.2017.811.0055, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal
.

Seus antecedentes não são bons, visto que analisando detidamente os registros criminais extraídos do SEC/TJMT, constato que o réu possui cinco (05) condenações definitivas, sendo que, quatro (04) delas serão usadas para negativar a presente circunstância como maus antecedentes e a outra, será sopesada na segunda fase dosimétrica como reincidência. Assim, passo a individualizar aquelas:

A primeira, proferida no feito tombado sob o nº 0018907-50.2015.8.11.0055, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 19/07/2017.

A segunda, prolatada no feito tombado sob o nº 0015625-67.2016.8.11.0055, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cujo trânsito em julgado se deu em 27/02/2017.

A terceira, prolatada no feito tombado sob o nº 0023683-25.2017.811.0055, que tramitou perante este Juízo Criminal, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 08/12/2017.

A quarta, prolatada no feito tombado sob o nº 9472-13.2019.811.0055, que tramitou perante este Juízo Criminal, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 15/08/2019.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram tão graves.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para a primeira circunstância (culpabilidade) e um quarto (1/4) para a segunda (antecedentes), notadamente diante do número elevado de condenações definitivas que acarretaram nos maus antecedentes, atingindo, por consequência, o quantum de CINCO (05) anos e DEZ (10) meses de reclusão
.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico a incidência da circunstância atenuante da confissão, devidamente insculpida no artigo 65, III, alínea “d”, do CP.

Por outro lado, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I do CP, visto que analisando os antecedentes criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu foi condenado de forma definitiva no procedimento tombado sob o nº 0014635-42.2017.8.11.0055, que tramitou perante este Juízo Criminal, pela prática do crime descrito no artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 23/04/2021, razão pela qual, em razão da confissão ter se dado de forma parcial, MAJORO a reprimenda anteriormente imposta na fração de um nono (1/9), atingindo o quantum em SEIS (06) anos, CINCO (05) meses e VINTE E TRÊS (23) dias de reclusão.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico a causa de diminuição de pena estampada no artigo 14, II, do Código Penal, haja vista que, por circunstâncias alheias a sua vontade, o réu não consumou o intento delituoso.

Ademais, analisando detidamente o iter criminis percorrido pelo réu, constato que se aproximou da consumação do delito, pois, agrediu a vítima e só não conseguiu levar seus pertences, pois um terceiro que passava pelo local interviu e agrediu o acusado, instante em que este soltou a vítima e foragiu, razão pela qual, ATENUO a reprimenda em um terço (1/3), chegando ao quantum de QUATRO (04) anos, TRÊS (03) meses e VINTE E CINCO (25) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao crime insculpido no artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, ambos do CP em QUATRO (04) anos, TRÊS (03) meses e VINTE E CINCO (25) dias de reclusão”.
Id. 167272689.

Nota-se que a defesa requer a diminuição da pena-base, com a neutralização da culpabilidade do apelante.

Sustenta ser equivocado o raciocínio jurídico levado a efeito na sentença que valorou negativamente a culpabilidade, porquanto o fato de o acusado cometer crime durante período de cumprimento de pena já será objeto de punição no âmbito da execução penal.

No entanto, nota-se ser impertinente o pedido.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante a culpabilidade e os antecedentes, razão pela qual fixou sua pena-base em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão, utilizando a seguinte fundamentação, vejamos:

“(...)
A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as diversas penas impostas, todas reunidas no executivo de pena tombado sob o nº 0003386-50.2017.811.0055, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal
.

(...)

Seus antecedentes não são bons, visto que analisando detidamente os registros criminais extraídos do SEC/TJMT, constato que o réu possui cinco (05) condenações definitivas, sendo que, quatro (04) delas serão usadas para negativar a presente circunstância como maus antecedentes e a outra, será sopesada na segunda fase dosimétrica como reincidência. Assim, passo a individualizar aquelas”

No caso, ficou comprovado que o réu estava em pleno cumprimento de pena anteriormente fixada quando cometeu o delito sob exame, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta e, de consequência, justifica a majoração da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade.

Importante consignar que não há
bis in idem
entre a valoração desfavorável da culpabilidade e o reconhecimento dos antecedentes e da reincidência. Isso porque a fundamentação utilizada neste ponto não foram as condenações anteriores, mas sim o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, quando deveria o réu estar observando as condições para a progressão.

Logo, nota-se que as condenações anteriores não foram utilizadas para valorar negativamente a culpabilidade.
Em verdade, foi considerado o fato de o apelante ter cometido novo crime durante o cumprimento de pena anteriormente fixada.

Assim, conforme firme entendimento jurisprudencial, a prática de novo crime enquanto o agente se encontra cumprindo pena por outro delito, evidencia maior reprovabilidade da conduta, independentemente se haverá ou não punição (por falta grave) no âmbito da execução penal.

Nesse sentido, os recentes julgados deste egrégio Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA DURANTE REPOUSO NOTURNO –
CULPABILIDADE – CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA POR OUTRO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM
– (...) “
A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior”
( AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021)” [STJ, AgRg no HC n. 743.851/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022 (...)”
(N.U 1006882-80.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE –
APELANTE QUE PRATICOU O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM –
RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, PREVISTO NO ART. 5º, XLVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SANÇÃO INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO JUSTO E NECESSÁRIO PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO.

“Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais.”(STJ, EDcl no HC n. 723.071/SC, julgado em 10/5/2022). Da mesma forma, segundo o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça: “
A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.”
(STJ, AgRg no HC 639.218/SC, julgado em 14/09/2021). (...)”. (N.U 1002683-10.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022) Destaquei

Portanto, não assiste razão à defesa quanto à diminuição da pena-base, eis que os fundamentos apresentados pela magistrada são idôneos para negativar a sua culpabilidade e dar ensejo à exasperação da sanção basilar, porquanto representam uma maior reprovabilidade de sua conduta, eis que mesmo tendo sido agraciado com o regime prisional semiaberto em outro processo, continuou se dedicando prática de crimes patrimoniais, demonstrando menosprezo ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais.

Neste ponto, por estar em consonância com a jurisprudência do STJ, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Para corroborar:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE (...),
2.
Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado
. Precedentes. 3.
Os antecedentes foram corretamente desabonados pelo Tribunal local pela prática de crime anterior, proceder correto para a negativação da referida circunstância judicial
. Assim, a negativação dos antecedentes não foi implementada de forma ilegal pelo Tribunal local, uma vez que, em que pese a condenação utilizada para tanto tenha transitado posteriormente ao fato criminoso ora imputado ao agravante, referia-se a conduta praticada em momento anterior. E, "segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020 (...),
(AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022) Destaquei

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDAMENTADA. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO OPERADO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base (HC n.º 462.424/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 6/11/2018). 2. O desvalor de tal moduladora não se confunde com maus antecedentes ou com a reincidência, na medida em que está relacionado à maior reprovabilidade da conduta da pessoa que comete novo delito após ser contemplado com um benefício penal, a denotar culpabilidade mais intensa
.(...)
8. Agrado regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 725.856/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022) Destaquei

Por fim,
no que concerne à pretendida alteração do regime inicial de cumprimento da pena do apelante, de igual modo, não lhe assiste razão, haja vista que o acusado além de ser reincidência há existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Vejamos trecho da decisão dada pelo juízo sentenciante que fixou a pena,
“Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL FECHADO, consoante à alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do CP”
(Id. 167272689).

Nota-se que Juízo
a quo
deixou assente que, embora o
quantum
de pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, nos moldes estabelecidos pelo art. 33, § 2º, b, do Código Penal, a existência de circunstância judicial considerada desfavorável, utilizada para majorar a pena-base acima do mínimo legal, justifica a imposição de regime fechado.

Nesse sentido, segue o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...)
REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, COM PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
1(...),
Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o regime fechado, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável, com pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte
(...),
(STJ - AgRg no HC: 734041 SP 2022/0099247-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022) Destaquei

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“(...)
Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada, mas, também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como se o acusado é reincidente, o que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado.
[...]”
(N.U 1001264-84.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) Destaquei

Nesse desiderato, perfilhando o mesmo entendimento supramencionado,
tendo sido algumas das circunstâncias judiciais (CP, art. 59) consideradas como desfavoráveis ao apelante, denotando, assim, um maior grau de culpabilidade, não há como conceber a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando, pois tais fatores, quando sopesados negativamente, recomendam a adoção de um regime mais gravoso, qual seja, o fechado, embora a quantidade da pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos.

Sendo assim, a reprimenda foi corretamente fixada, havendo, pois, motivação idônea indicando que o regime fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado, não há como ser acolhida a tese defensiva,
“
tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. Precedentes”.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 452.099/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)

Portanto, em análise ao caso concreto, mantenho a decisão do juízo sentenciante, devendo o réu cumprir a reprimenda em regime inicial fechado, por ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023